Tribunal: TJES
Processo: 5003423-16.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003423-16.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA MACIEL OLIVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DE COMPROVAR AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

Compulsando os autos, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório, verifico que as partes foram intimadas para especificarem as provas que desejavam produzir, oportunidade em que a apelante requereu apenas o depoimento pessoal da apelada e esta prova pericial.
Considerando que
a apelante teve o seu requerimento deferido, haja vista o depoimento pessoal colhido em audiência, e não requereu quaisquer outras
provas
quando instada para tanto, entendo que
não restou configurado o cerceamento de defesa, na medida em que oportunizada a produção de prova, na forma do art. 370, do CPC.
2.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável, em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.
3.
Compulsando os autos,
verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos o respectivo contrato com assinatura que atribui
u
ao consumidor, assim como os seus respectivos documentos pessoais, como cédula de identidade.
Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que a apelante impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato.
Apesar d
a similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é da instituição financeira que produziu tal documento e juntou aos autos.
Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061.
4.
Acerca do dano material,
além de incontroversos,
entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor,
devendo o apelante efetuar a respectiva devolução
em dobro
dos valores,
com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.
Registro, por oportuno,
assim como fez o juiz de origem,
ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo.
Ressalto que não há se falar em enriquecimento ilícito da parte apelada, tampouco em convalidação do contrato, na medida em que
não há prova de que
os valores inerentes ao contato
tenha sido revertidos em favor do consumidor, ônus de prova que pertencia ao apelante e que não foi por eles suprido, apesar de intimado para especificar as provas que pretendia produzir.
5.
Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor
é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de
gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
6.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$
6
.000,00 (
s
eis
mil reais),
apesar de irrisória, deve ser mantida, haja vista a ausência de recurso do consumidor, sobretudo em razão
d
a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

7.

De ofício, altero os consectários legais para que constem da seguinte forma:
a) indenização por dano material,
correção monetária
pelo INPC desde cada desembolso e, após a citação, incidência exclusiva da
taxa
Selic
e b)
indenização por dano moral, incidência da
taxa
Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.

8
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003423-16.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELANTE: MARIA MACIEL OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: VANESSA OLIVEIRA MARQUES ALVES VIEIRA - ES36862, MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: nulidade da sentença por cerceamento de defesa)

A apelante sustenta a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, especialmente quanto a necessidade de dilação probatória e ofício ao BACEN para comprovar o recebimento pela apelada dos valores inerentes ao empréstimo impugnado.

Prevê o art. 370, do CPC que
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Compulsando os autos, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório, verifico que as partes foram intimadas para especificarem as provas que desejavam produzir, oportunidade em que a apelante requereu apenas o depoimento pessoal da apelada e esta prova pericial.

Considerando que
a apelante teve o seu requerimento deferido, haja vista o depoimento pessoal colhido em audiência, e não requereu quaisquer outras
provas
quando instada para tanto, entendo que
não restou configurado o cerceamento de defesa, na medida em que oportunizada a produção de prova, na forma do art. 370, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade.
É como voto.

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, julgou parcilamente procedente o pleito inicial para: i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo e do respectivo débito; ii) condenar o apelante à restituição em dobro das parcelas descontadas; iii) condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além iv) de determinar que se abstenha de efetuar novas cobranças ou descontos.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença de: i)
prova da regular contratação dos empréstimos consignados pelo consumidor;
ii) dano moral
e material
suportado pela parte.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
1
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

Compulsando os autos,
verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos o respectivo contrato com assinatura que atribui
u
ao consumidor, assim como os seus respectivos documentos pessoais, como cédula de identidade.

Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que a apelante impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato.

Apesar d
a similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é d
a instituição financeira
que produziu tal documento e juntou aos autos.

Além disso, imperioso destacar que o conjunto probatório aponta que o consumidor, ao tempo da contratação, suportava severas limitações de locomoção, estando acamado, além de deficiência visual importante, fatos que corroboram
a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061, vejamos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Dessa forma, não demonstrada a contratação do empréstimo consignado e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário da parte apelante, restou configurada a falha na prestação do serviço.

Acerca do dano material, além de incontroversos, entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor, devendo o apelante efetuar a respectiva devolução em dobro dos valores, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.

Registro, por oportuno, assim como fez o juiz de origem, ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo.

Ressalto que não há se falar em enriquecimento ilícito da parte apelada, tampouco em convalidação do contrato, na medida em que não há prova de que os valores inerentes ao contato tenha sido revertidos em favor do consumidor, ônus de prova que pertencia ao apelante e que não foi por eles suprido, apesar de intimado para especificar as provas que pretendia produzir.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem,
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais),
apesar de
reduzida
, deve ser mantida, haja vista a ausência de recurso do consumidor, sobretudo em razão
d
a
gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Por derradeiro, tendo em vista a sucumbência preponderante do apelante, com fundamento no Código de Processo Civil, deve arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios, haja vista que a gratuidade da parte contrária não é a ele estendida.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO,

razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 20%.

De ofício, altero os consectários legais para que constem da seguinte forma:
a) indenização por dano material,
correção monetária
pelo INPC desde cada desembolso e, após a citação, incidência exclusiva da
taxa
Selic
e b)
indenização por dano moral, incidência da
taxa
Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 07/02/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.